Tribunal: TJPA
Processo: 0008936-43.2019.8.14.0952
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008936-43.2019.8.14.0952

RECORRENTE: ELSON SOUSA RODRIGUES

RECORRIDO: ANTONIO WALDERCLEYDES DE LIMA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Elson Sousa Rodrigues contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, II, do CPP, e declarou extinta a punibilidade do querelado Waldercleydes Magalhães, nos termos do art. 107, IV, do CP, em razão da decadência. O juízo entendeu que a queixa, ajuizada em 04/12/2019, não estava acompanhada de procuração com poderes especiais, tampouco foi sanada no prazo legal, considerando que a ciência da autoria teria ocorrido em maio de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a queixa-crime foi ajuizada dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP; (ii) verificar se a procuração apresentada atendia aos requisitos do art. 44 do CPP, ou se eventual vício poderia ser sanado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decadência do direito de queixa ocorre se a ação penal não for proposta no prazo de seis meses a contar da ciência da autoria do fato, nos termos do art. 38 do CPP. No caso, restou comprovado que o querelante teve conhecimento da autoria em maio de 2019, sendo a queixa-crime ajuizada apenas em dezembro de 2019, contudo, com procuração inepta.

4.

A ausência de qualquer elemento capaz de infirmar a data fixada pelo juízo de origem como termo inicial do prazo decadencial impede o acolhimento da tese defensiva, prevalecendo a contagem a partir de maio de 2019.

5.

O instrumento de mandato que acompanhou a queixa-crime não atendeu aos requisitos do art. 44 do CPP, por ser genérico, não fazer menção ao fato criminoso. A jurisprudência exige que a procuração contenha, ainda que de forma sucinta, a individualização do fato.

6.

Eventual vício no mandato somente poderia ser sanado dentro do prazo decadencial, o que não ocorreu, tornando-se, assim, insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial da ação penal privada tem início com a ciência inequívoca da autoria do fato pelo ofendido, não sendo possível presumir em favor da acusação quando ausente prova em sentido contrário.

2.

A queixa-crime desacompanhada de procuração com poderes especiais, sem referência ao fato criminoso nem à identificação do querelado, é inepta, nos termos do art. 44 do CPP.

3.

A regularização de vício na representação processual só é admissível dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 38, 44 e 395, II; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AO nº 2483/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.03.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1978298/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1544882/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELSON SOUSA RODRIGUES, com fundamento no
art. 581, I, do CPPB
, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, constante do ID nº 27679294, a qual rejeitou a queixa-crime, com base no
art. 395, II, do Código de Processo Penal Brasileiro
, por ausência de condição para o exercício válido da ação penal privada, e, na mesma oportunidade, declarou extinta a punibilidade do querelado WALDERCLEYDES MAGALHÃES, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal

Brasileiro
, em razão da decadência do direito de queixa.

A decisão recorrida consignou que a queixa-crime apresentada em 04/12/2019 (ID 31247007) não estava acompanhada de procuração com poderes especiais, contendo o nome do querelado e a menção ao fato criminoso, conforme exige o
art. 44 do CPPB
. Destacou ainda que o vício não foi sanado dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no
art. 38 do CPPB
, pois o querelante tinha ciência da autoria desde maio de 2019, consoante registrado na decisão.

Irresignado, o recorrente apresentou razões recursais (ID 27679300), sustentando, em síntese, a inexistência de decadência, sob o argumento de que a queixa-crime teria sido apresentada dentro do prazo legal e a inexistência de vício na representação, defendendo que o instrumento procuratório atenderia ao
art. 44 do CPPB
ou, subsidiariamente, que eventual irregularidade seria sanável, por se tratar de vício de representação.

O recorrido WALDERCLEYDES MAGALHÃES, em contrarrazões (ID 27679324), pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por reconhecer tanto a intempestividade da queixa quanto a irregularidade insanável da procuração.

Em juízo de retratação (ID 27679325), o magistrado manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Vieram os autos ao Ministério Público de 2º grau, que, por meio do parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28113562), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença deve ser integralmente preservada.

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

II - MÉRITO

Conforme dispõe o
art. 38 do CPPB
, o ofendido decai do direito de queixa se não o exercer no prazo de seis meses, contados da data em que soube quem era o autor do fato.

Nesta esteira, a sentença recorrida examinou a questão de maneira precisa ao afirmar que o querelante tomou conhecimento da autoria em maio de 2019, marco temporal estabelecido no próprio
decisum
de primeiro grau (ID 27679294). Como possível se observar nos autos, nada trouxe o recorrente para infirmar essa afirmação, limitando-se a sustentar genericamente que o termo inicial deveria coincidir com a data da publicação.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige prova inequívoca do momento em que o ofendido tomou ciência da autoria, não sendo possível presumir em favor da acusação quando há incerteza — ao contrário, prevalece a solução mais favorável ao réu, por se tratar de causa extintiva da punibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR.

PRECEDENTES.
VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 38 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário. 2. O vício na representação processual da queixa-crime pode ser sanado a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial estipulado no art. 38 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (G.N.)

No caso em questão, a própria certidão constante do ID 31247010 reconheceu a intempestividade da queixa-crime apresentada em 04/12/2019, pois o prazo final teria expirado em 02/11/2019. Além do mais, o recorrente não apresentou qualquer documento, declaração ou indício que infirmasse a conclusão do juízo de origem.

A alegação de que o termo inicial seria a data do protocolo (ou data diversa) carece de respaldo probatório e jurídico.

Portanto, verifica-se que, ao tempo da distribuição, o prazo decadencial já havia transcorrido, impondo-se a extinção da punibilidade.

Outrossim, outra irregularidade apontada na decisão ora impugnada pela Defesa, é acerca do instrumento procuratório juntado no ID 31247007.

Analisando detidamente o documento supramencionado, percebe-se que o mesmo não atende aos requisitos do
art. 44 do CPPB
uma vez que não faz referência ao fato criminoso ou as circunstâncias que o configuram e é genérico e não contém poderes especiais para ajuizar ação penal privada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a procuração deve conter pelo menos a indicação do fato e a identificação do querelado, ainda que sucintamente.

O vício, quando existente, poderia ser sanado, mas apenas dentro do prazo decadencial, o que não ocorreu.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou exatamente nessa linha:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA. FALTA DE ANIMUS INJURIANDI. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. O instrumento de mandato que se refere somente a “crime de injúria”, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP. 2. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.
3. De todo modo, no caso concreto, em que as declarações foram proferidas por membro do Ministério Público como resposta a críticas institucionais feitas pelo querelante, não restou caracterizado o animus injuriandi. 4. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV). Alternativamente, rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III).

(STF - AO: 2483 PA 0034679-73 .2019.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/03/2021) (G.N.)

O Superior Tribunal de Justiça, igualmente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. REGULARIZAÇÃO FORA DO PRAZO DECADENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Preceitua o art. 568 do CPP que A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais, respeitando-se, contudo, o prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 38 do CPP
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1544882 DF 2015/0176686-4, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016) (G.N.)

No caso sob exame, além de o mandato ser manifestamente genérico, não houve qualquer tentativa de adequação dentro do prazo legal e, ao tempo em que o processo foi remetido ao juízo criminal, o prazo decadencial já havia expirado.

Assim, a irregularidade é insanável, e a queixa-crime é inepta, como corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo-se inalterada a decisão que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade do querelado WALDERCLEYDES MAGALHÃES, com base no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025